Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Ação anulatória. Multa administrativa. Procon/df. Legalidade do ato administrativo. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/DF. A apelante sustenta a ampla possibilidade de controle do ato administrativo sancionador pelo Poder Judiciário, a ausência de infração ao CDC e a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das multas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) definir se houve infração à norma de defesa do consumidor, apta a ensejar a multa administrativa aplicada pelo PROCON; e (ii) estabelecer se as multas aplicadas atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação foi rejeitada. A decisão enfrentou os argumentos relevantes e apresentou motivação suficiente, conforme art. 489, §1o, do CPC.
4. O PROCON/DF como autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência legal para aplicar sanções administrativas, conforme artigos 55 a 60 do CDC e Decreto no 2.181/97.
5. No caso, constatou-se a prática das infrações apuradas nos processos administrativos, os quais seguiram os devidos trâmites legais, tendo sido oportunizado ao fornecedor o direito ao contraditório e à ampla defesa.
6. As multas foram aplicadas com base em critérios legais (art. 57 do CDC e Decreto 2.181/97), considerando as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas na legislação.
7. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo sendo vedada a revisão do mérito administrativo (conveniência e oportunidade).
8. Não se constatou vício de legalidade nos processos administrativos questionados, tendo as multas sido aplicadas, de forma motivada e fundamentada, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o, III e IV; CDC, arts. 6o, III; 39, II e V; 52, §2o; 56; 57; Decreto 2.181/97, arts. 25, III; 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970058, 0707355-57.2024.8.07/.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1989799, 0719807-53.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 1983791, 0008982-84.2017.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 26/03/2025. TJDFT, Acórdão 1971056, 0708334-19.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 12/02/2025.